Tribunal: STF
Processo: ARE 1554581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 25, p. 8 -9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. 



    - Na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica tal recurso prejudicado pela apresentação do feito para julgamento colegiado. 



    - Podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas (Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES). 



    - Os dados que estão nas CDAs (art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. 



    - Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal). 



    - O excipiente-executado combate, em síntese, a base de cálculo dos tributos em cobro, mas utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada. 



    - Considerando que o executado foi citado por AR em 20/10/2023 e que não houve pagamento ou oferecimento de qualquer garantia até a prolação da decisão agravada (o agravante optou por apenas exercer defesa por meio da exceção de pré-executividade, peça não dotada de efeito suspensivo), não vislumbro qualquer nulidade no cumprimento da determinação de constrição por parte do oficial de justiça. 



    - Revela-se legítimo o deferimento do bloqueio de valores logo após a análise da exceção de pré-executividade, sendo incabível a intimação da executada anteriormente à efetivação da ordem de indisponibilidade, nos termos do que dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil, 



    _- À vista da previsão legal para a realização da penhora online sem a prévia intimação da executada, bem como a ausência de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade, desbloqueio ou mesmo em cerceamento de defesa, sendo legítimo o prosseguimento da execução. 



    - Não apreciadas as alegações a respeito da impenhorabilidade de valores, sob pena de supressão de instância, pois estas sequer foram levadas ao conhecimento do juízo de origem. 



    - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado..”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 39).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, LV, 93, IX, 150, IV, 153, 195, I, todos da Constituição Federal (e-doc. 52).



    Nas razões de recurso, a parte recorrente sustenta, inicialmente, que não obstante a oposição dos embargos de declaração, o acórdão recorrido permaneceu omisso em relação à impenhorabilidade dos valores em conta bancária de até quarenta salários mínimos e demais questões de mérito suscitadas no agravo de instrumento, contrariando o dever de fundamentação disposto no art. 93, IX, da CF/88.



    No mais, alega que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a nulidade decorrente da ausência de intimação dos advogados constituídos, afrontou o art. 5º, LV, da Constituição.



    Aduz, ainda, a nulidade da execução fiscal pela ausência dos requisitos mínimos exigidos para a validade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que não discriminam a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos legais, tampouco a origem do crédito tributário.



    Defende a desnecessidade de dilação probatória para se reconhecer a necessidade da exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que esses tributos incidem sobre o lucro da empresa e o ICMS não compõe o lucro.



    Por fim, assevera a não incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, bem como que a verificação do seu direito independe da análise do contexto probatório, tendo em vista a favorável jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por ausência de prequestionamento e por tratar de matéria de índole infraconstitucional (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por outro lado, os demais dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Por fim, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento com base na seguinte fundamentação (e-doc. 25, p. 4 - 7) :



    “2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 



    3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.



    (...)



    Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”). 



    Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas. 



    No caso dos autos, os dados que estão nas CDAs (art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. 



    Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal). 



    No caso dos autos, o excipiente-executado combate, em síntese, a base de cálculo dos tributos em cobro, mas utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada. 



    Assim, os argumentos do agravante não merecem acolhimento nesse tocante. 



    2. Por ocasião do despacho citatório (Id. 304756367 dos autos de origem), constou, dos itens 6 e 7, que verificada a citação e não ocorrendo, no prazo legal, o pagamento ou a nomeação de bens à penhora, deveria ser expedido mandado ou carta precatória, de livre penhora, avaliação e depósito, já restando determinada a realização de rastreamento e bloqueio de valores existentes nas contas correntes e/ou aplicações financeiras do executado por meio do sistema SISBAJUD, até o valor atualizado do débito. 



    Assim, considerando que o executado foi citado por AR em 20/10/2023 (Id. 308149770) e que não houve pagamento ou oferecimento de qualquer garantia até a prolação da decisão agravada (o agravante optou por apenas exercer defesa por meio da exceção de pré-executividade, peça não dotada de efeito suspensivo), não vislumbro qualquer nulidade no cumprimento da determinação de constrição por parte do oficial de justiça. 



    Além disso, revela-se legítimo o deferimento do bloqueio de valores logo após a análise da exceção de pré-executividade, sendo incabível a intimação da executada anteriormente à efetivação da ordem de indisponibilidade, nos termos do que dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil ”



     



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela necessidade de dilação probatória para se concluir pela nulidade da CDA, cabendo ao devedor, ora recorrente, buscar outras vias processuais para a defesa de seus direitos. Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.290.732/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



   “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 725.362/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente